Tribunal: TJPA
Processo: 0827550-47.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0827550-47.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO. CONTRATO ADMINISTRATIVO, NOTA DE EMPENHO E DOCUMENTO DE ENTREGA DE EQUIPAMENTO. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. DECISÃO MANTIDA QUE RECONHECEU O TÍTULO EXECUTIVO NO VALOR DE R$ 78.600,00. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME PRECEDENTES VINCULANTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Observa-se que a documentação colacionada aos autos se mostra hábil a fundamentar o procedimento monitório, nos termos da Jurisprudência do STJ, sendo suficiente o acervo probatório para demonstrar o crédito pleiteado, pois comprovada a realização do contrato administrativo com a efetiva prestação dos serviços demonstrada, formando, assim, o título executivo.

2. A partir do valor indicado na nota de empenho, petição inicial e demais documentos, totaliza-se um crédito não atualizado de R$78.600,00 (setenta e oito mil e seiscentos reais), em vez de R$ 92.313,06 (noventa e dois mil, trezentos e treze reais, e seis centavos), pois incluída atualização monetária e juros de forma equivocada.

3. Juros de mora e correção monetária fixados em conformidade com o Tema 810/STF (RE 870.947/SE) e do Tema 905/STJ (REsp Repetitivo 1.495.146).

4. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 06 a 13 de março de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO PJE Nº 0827550-47.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM (2ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL)

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR: GUSTAVO AZEVEDO RÔLA

AGRAVADOS: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 10831351 E AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA – EPP

ADVOGADO: PAULO SOARES BRANDAO - OAB/SP Nº 151.545

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 10831351, por meio da qual

conheci do recurso e dei parcial provimento para, reformando a sentença, reconhecer o título executivo no valor de R$ 78.600,00 (setenta e oito mil e seiscentos reais), acrescido de juros de mora e correção monetária em consonância com os precedentes vinculantes STF (RE 870947 - Tema 810) e STJ (REsp 1495144 - Tema 905).

Inconformado, o agravante alega da ausência de comprovação do cumprimento de obrigações pela empresa agravada, eis que o fato de constar uma assinatura de um servidor público como recebedor da nota nada comprova, “até por que se trata apenas e tão somente de um simples protocolo”.

Aduz sobre o índice a ser aplicado – correção monetária – TR.

Pontua ainda do pagamento através de expedição de precatório e após o trânsito julgado.

Ante esses argumentos, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 11458144.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 08 de fevereiro de 2023.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

VOTO

PROCESSO PJE Nº 0827550-47.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM (2ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL)

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR: GUSTAVO AZEVEDO RÔLA

AGRAVADOS: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 10831351 E AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA – EPP

ADVOGADO: PAULO SOARES BRANDAO - OAB/SP Nº 151.545

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Com efeito, nos termos do art. 700 do CPC/2015, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Nesse sentido, é exigido dos autos a comprovação da existência do crédito que, no presente caso, restou comprovado em razão de a parte autora ter juntado aos autos:

- Edital de Pregão Eletrônico Nº 073/2014 para contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos hospitalares (Id. 4691416);

- Contrato Nº. 007/2015 celebrado entre o Município de Belém, através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa Aurion Equipamentos Eletrônicos Ltda-Epp, especificando o importe de de R$78.600,00 (Id. 4691415);

- Nota de Empenho n° 6689/2015 no valor de R$78.600,00 (Id. 4691314), fazendo alusão ao Pregão e Contrato acima citados, descrevendo a “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL DO MOSQUEIRO/HGM”, dentre outras especificações contidas no documento, com descrições detalhadas dos equipamentos;

- Protocolo de transporte (Id. 4691313), indicando a entrega de equipamentos pela empresa ora apelada em 19/05/2015, com assinatura e carimbos de servidor da Prefeitura atestando o recebimento.

Assim, entendeu o decisum que a parte autora cumpriu com o contrato, porém não honrando o Réu com o correspondente pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da prova escrita capaz de respaldar a demanda monitória, orienta que:

“A jurisprudência desta Casa possui entendimento de que, ‘nos termos do art. 1.102-A do Código de Processo Civil, basta a instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado. Assim, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado’

(AgRg no REsp 1.278.643/ES, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe de 29/2/2016).”

(STJ, AgInt no REsp 1416596/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 26/09/2019)

“A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os arts. 1.102-A do CPC/73 e 700 do CPC/2015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.”

(STJ, REsp 1713774/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019)

Na espécie, entendo que a documentação colacionada aos autos se mostra plenamente hábil a embasar o procedimento monitório, pois demonstrada a efetiva contratação administrativa e prestação de serviços com a entrega de equipamento, inclusive com a emissão da respectiva nota de empenho.

É válido, ainda, destacar que a nota de empenho, contrato e demais documentos apresentam descrição detalhada dos serviços prestados e dos valores individualizados.

Portanto, entendo ser suficiente o acervo probatório juntado pela parte autora acerca do crédito pleiteado, uma vez que comprovada a realização do negócio jurídico, com a efetiva prestação dos serviços, formando assim o título executivo, restando preenchidas todas as condições para a ratificação do êxito da ação monitoria.

Nessa perspectiva, pronuncia-se a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA.

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. CABIMENTO DE MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 339 DO STJ. MÉRITO. NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO E RESPECTIVA ENTREGA. PRESENÇA DE ATESTO NA NOTA FISCAL. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. AUTORA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS PELO MUNICÍPIO. ART. 333, II, DO CPC/73. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. APELAÇÃO DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE DECAIMENTO MÍNIMO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.” (2019.05231839-63, 211.786, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2020-02-07).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E RESPECTIVA ENTREGA. NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO MUNICÍPIO. CORRELAÇÃO ENTRE A NOTA FISCAL E A NOTA DE EMPENHO. ÔNUS PROBATÓRIO DEMONSTRADO PELO AUTOR. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS. ÔNUS DO MUNICÍPIO APELANTE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1. A apresentação de nota fiscal e nota de empenho, comprovam a existência de relação contratual, com a entrega e o recebimento dos produtos pelo Município. A ausência de procedimento licitatório e eventual desrespeito da Lei de Responsabilidade não justificam o não pagamento daquilo que se obrigou a Administração, sob pena de enriquecimento sem causa. 2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. (2018.02980704-86, 193.759, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018- 07-23, Publicado em 2018-07-26).

Ocorre que, conforme exposto a partir da Nota de Empenho e do Contrato acima aludidos, totaliza-se um crédito de R$ 78.600,00 (setenta e oito mil e seiscentos reais).

Todavia, observei que os cálculos da parte autora/agravada somaram o montante de R$ 92.313,06 (noventa e dois mil, trezentos e treze reais e seis centavos), em razão de utilizar o índice de correção monetária da TR e juros de mora de 0,5% ao mês, conforme se verifica da planilha juntada ao Id. 4691311.

Dessa forma, observei que as razões recursais mereciam parcial acolhida para, reformando a sentença, reconhecer o título executivo no valor de R$ 78.600,00 (setenta e oito mil e seiscentos reais), nos termos da Nota de Empenho e Contrato.

Em relação aos consectários legais, o C. STF no julgamento vinculante do Tema 810 (RE 870.947/SE) pela sistemática da repercussão geral estabeleceu a tese de que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9494/97 com a redação dada pela Lei 11.960/2009, que previu a incidência dos juros aplicados à caderneta de poupança, devendo incidir a partir da citação.

Quanto à correção monetária, conforme tese proferida no aludido julgado, deve se dar pelo IPCA-E. Nessa mesma direção, o julgamento pelo C. Superior Tribunal de Justiça do Recurso Especial Repetitivo nº 1.495.146 (Tema 905), in verbis:

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

Belém, 13/03/2023